Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão e, para tanto, sustenta que o colegiado não teria se manifestado acerca do pedido de suspensão do processo enquanto não fosse julgada a Ação Penal de no 0700737-59.2020.8.07.0011.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 10 da ementa que julgou o Recurso Inominado interposto pelo embargante. Senão vejamos: “10. A juntada de denúncia promovida pelo Ministério Público em face do recorrido, por ter praticado, em tese, lesão corporal na direção de veículo automotor não é elemento suficiente para demonstrar a existência de responsabilidade civil em face do recorrido. Ademais, em consulta ao respectivo processo, verifica-se que sequer houve a realização de audiência para oitiva do denunciado.”
6. O pedido foi igualmente analisado por esta 1a Turma Recursal quando procedeu ao julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante ID. 28509805. Transcrevo: “4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Outrossim, a despeito da existência de Inquérito Policial relativo ao mesmo fato, há independência entre as esferas penal, cível e administrativa (artigo 935 do Código Civil). 5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Além disso, os documentos posteriormente apresentados não têm o condão de infirmar as conclusões deste órgão colegiado.”
7. Apenas para aclara o “decisum”, destaco que a sentença cível foi proferida em 18/12/2020 e o acórdão que julgou o recurso inominado interposto pelo embargante foi julgado em 19/08/2021.
8. Em relação à Ação Penal de no 0700737-59.2020.8.07.0011 o recebimento da denúncia ocorreu em 19/08/2021 e a sentença penal condenatória foi publicada em 25/10/2021, ou seja, quando a denúncia foi recebida naquele Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante o processo cível objeto dos presentes embargos de declaração já havia sido julgado por esta instância revisora.
9. Outrossim, eventual ofício de comunicação do recebimento da denúncia na referida Ação Penal não foi juntado aos autos. Fato que também seria irrelevante pois a presente demanda já havia sido julgada por esta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
10. Não se tratando de embargos meramente protelatórios, até mesmo porque o maior interessado na rápida solução da lide é o próprio embargante, não há que se falar em imposição de multa, como solicitado pelo embargado. Ademais, o embargante apresentou fatos novos com o intuito de emprestar efeitos infringentes ao julgado.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.